Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-78.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705677-78.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, JOAO BATISTA DE SOUSA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por CAENGE S.A - Construção Administração e Engenharia (ID no 28727234) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da ré e, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso do autor (ID no 27963164). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO